Tribunal: STF
Processo: RE 88404
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
COMPRA E VENDA.AÇÃO VISANDO ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL, CELEBRADO ENTRE IRMAOS, MAIORES E CAPAZES,
AFORADA VINTE E CINCO ANOS  APÓS A ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDENTE.
ACÓRDÃO QUE ACOLHEU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. OS DISPOSITIVOS
CONCERNENTES AO MÉRITO DA ALEGADA NULIDADE, INDICADOS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COMO INFRINGIDOS (CÓDIGO CIVIL, ARTS 82,, 145,II E
V, 640, 1290 E 1293), BEM  ASSIM AS NORMAS PROCESSUAIS (CPC,
ARTS. 84,183,246,330, I, 332, 334,IV, 350, 372 E 378) E O
ART-153,PAR-3.,DA CONSTITUIÇÃO, NÃO SE PRESQUESTIONARAM NO ACÓRDÃO,
SENDO APLICAVEIS, QUANTO A ELES, AS SUMULAS 282 E 356. DIANTE DOS
FATOS RELATIVOS AO NEGÓCIO JURÍDICO, ANALISADOS NO ARESTO, NÃO E
POSSIVEL DAR PELA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 551 E 177, DO
CCB. A AUTORA, MAIOR E CAPAZ,QUANDO VENDEU AO RÉU A PARTE QUE LHE
COUBE NA HERANÇA DO PAI, RECEBENDO O PREÇO AJUSTADO, NÃO PODERA
VINTE E CINCO ANOS PASSADOS, PRETENDER ANULAR A COMPRA E VENDA,
INVOCANDO OS ARTS. 1133,I E II, E 640, DO CCB. APLICAÇÃO, TAMBÉM,
DA SÚMULA 445. A MATÉRIA RELATIVA A MA FÉ DO RECORRIDO NÃO SE
DEBATEU NO ACÓRDÃO(SUMULAS 282 E 356), NEM CABERIA DISCUTI-LA, NA
INSTÂNCIA RARA, NÃO RECONHECIDA NO JULGADO, DIANTE, TAMBÉM,DA
SÚMULA 279. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.